Tribunal: TJDFT
Processo: 0727419-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. REJULGAMENTO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. IPC/INPC. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONFIGURADA. QUESTÃO APRECIADA EM UM MOMENTO ANTERIOR. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Trata-se de rejulgamento de embargos de declaração, determinado pelo c. STJ no âmbito do Agravo em Recurso Especial n.o 1908553/DF, de Relatoria do eminente Min. Antônio Carlos Ferreira, que deu provimento ao recurso “a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para exame dos vícios apontados” (preclusão do direito do recorrido de requerer nova perícia, bem como sobre o enriquecimento ilícito).
2. As questões já decididas no curso do processo sujeitam-se à preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem púbica, não podendo ser novamente apreciadas, em razão da preclusão pro judicato prevista no art. 505 do CPC. 2.1. No caso, por força da preclusão “pro judicato”, não há que se falar em preclusão do direito do embargado de requerer nova perícia, pois não se pode prevalecer pronunciamento nitidamente equivocado e em manifesto descompasso com aquilo que fora definitivamente julgado. Por isso o Perito Judicial deve realizar os cálculos sobre o benefício recebido pelo exequente/agravante, e não sobre as contribuições vertidas, conforme consignou o voto condutor no Agravo de Instrumento, porquanto o expert não considerou a determinação contida no julgamento do AgRg no REsp 984.095/DF, que definiu a aplicação de correção monetária plena dos benefícios de aposentadoria por índices que reflitam a desvalorização da moeda. 2.2. Constatados os erros decorrentes da confecção do laudo, nova perícia deve ser realizada. 2.3. Sendo devida a correção monetária plena dos benefícios recebidos pelo exequente, não há que se falar em enriquecimento ilícito, visto que a correção monetária não representa ganho ou investimento, mas a simples reposição de valores.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, em sede de rejulgamento determinado pelo STJ, para o fim de reconhecer e sanar as omissões apontadas, sem efeitos modificativos.